Tribunal: TCU
Processo: 003.364/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 206866/2014-3, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto BOLSA EXTERIOR - Desenvolvimento e aplicação de líquidos iônicos na extração e eletrodeposição de metais: estudo de caso da recuperação e proveniente de resíduo sólido industrial. (no da TCE no sistema: 1697/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3414/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Tiago Correia Mendes, em razão da não comprovação do cumprimento do período de interstício de permanência no país, requisito do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 206866/2014-3 (peça 6), que teve como objeto o instrumento descrito como "BOLSA EXTERIOR - Desenvolvimento e aplicação de líquidos iônicos na extração e eletrodeposição de metais: estudo de caso da recuperação e proveniente de resíduo sólido industrial". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos (peças 58-60), concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/20225. Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), à peça 39, concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal. Considerando que, por intermédio do Acórdão 2219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Jhonatan de Jesus), firmou-se entendimento que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis, contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5o, inciso I, do mencionado normativo) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU. Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução. Considerando que, no caso concreto, nos termos do art. 4°, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 30/7/2017, data máxima em que o responsável deveria ter comprovado sua permanência no país, por meio da complementação da prestação de contas com o bilhete de retorno ao Brasil e com o comprovante do período de interstício. Considerando que, entre a data de início da contagem do prazo prescricional (30/7/2017) e a expedição do Ofício 18134/2023 (8/8/2023, peça 22), que notificou o responsável para apresentar os documentos de prestação de contas faltantes e configurou o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, ocorreu lapso temporal superior a cinco anos. Considerando que não foram identificadas causas interruptivas da prescrição quinquenal previstas no art. 5o da retromencionada Resolução antes do primeiro marco interruptivo mencionado. Considerando que, desse modo, restou caracterizada a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal), conduzindo assim ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito. Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPjTCU no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI do RITCU, e art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU e determinar o arquivamento deste processo, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência do item 1.7 desta decisão. 1. Processo TC- Processo 003.364/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Tiago Correia Mendes (XXX.123.149-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).